Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752575-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIA CALISTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada fora objeto de discussão do AGI 0749478-66.2020.8.07.0000, ferindo, assim, o princípio da unirrecorribilidade. Manifeste-se também sobre possível condenação em litigância de má-fé por proceder de modo temerário. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020 15:11:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador